Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE.

1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, em observância ao art. 1.361 do Código Civil, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento provido.